Tribunal: TJES
Processo: 5006745-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006745-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADA: LUZIA DAVEL COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Administradora de Consórcios LTDA devido à decisão trasladada no ID 1908360 - págs. 5/6, por meio da qual o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(nº 5011641-36.2021.8.08.0048) ajuizada em face de Luzia Davel Coelho, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, fazendo constar que, após apreendido, “
o veículo deverá permanecer nos limites da Grande Vitória até o término do prazo de defesa
”.

No recurso de ID 1908355, a Agravante pugna pela reforma do ato judicial, com a liberação do veículo para ser removido, uma vez que “
Nos cinco dias subsequentes à apreensão do bem, em não havendo pagamento da integralidade da dívida, o bem passa às mãos do credor fiduciário, que decidirá acerca do destino do bem objeto da lide
[...]
, sua transferência para depósito que melhor se adeque às necessidades do credor, ora Agravante, não cabendo ao n. juízo fabricar obstáculos de modo a impedir a disposição do bem pelo credor fiduciário
”.

Sem contrarrazões, porquanto sequer ocorrida a citação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 16 de março de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDIC
IÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006745-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADA: LUZIA DAVEL COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Administradora de Consórcios LTDA devido à decisão trasladada no ID 1908360 - págs. 5/6, por meio da qual o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(nº 5011641-36.2021.8.08.0048) ajuizada em face de Luzia Davel Coelho, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, fazendo constar que, após apreendido, “
o veículo deverá permanecer nos limites da Grande Vitória até o término do prazo de defesa
”.

No recurso de ID 1908355, pugna-se pela reforma do ato judicial, com a liberação do veículo para ser removido, uma vez que “
Nos cinco dias subsequentes à apreensão do bem, em não havendo pagamento da integralidade da dívida, o bem passa às mãos do credor fiduciário, que decidirá acerca do destino do bem objeto da lide
[...]
, sua transferência para depósito que melhor se adeque às necessidades do credor, ora Agravante, não cabendo ao n. juízo fabricar obstáculos de modo a impedir a disposição do bem pelo credor fiduciário
”.

Razão assiste à Agravante porquanto, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/1969, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento).

Assim, razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado nos limites da Grande Vitória, somente
durante os 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, e não “
até o término do prazo de defesa
” – que, de acordo com o § 3º dispositivo supramencionado, corresponde a 15 (quinze) dias da execução da liminar.

Após referido prazo (5 dias), em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá
a consolidação
da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

Nessa esteira já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N. 911/69 - PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme determina o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, após o fim do prazo de 5 (cinco) dias para que o devedor purgue a mora, restarão concretizadas a posse e a propriedade do bem em favor do credor. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. (TJES, Agravo de Instrumento, 048189000416, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018). 3. Desse modo, indevida a restrição determinada na decisão objurgada, tendo em vista que, consolidada a propriedade do veículo em favor do banco, este pode remover ou vender o bem, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000806, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. RESTITUIÇÃO DO BEM. REMOÇÃO DO VEÍCULO. COMARCA DIVERSA. Recurso Desprovido.
1) Nos contratos de alienação fiduciária em garantia de bens móveis regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a mora constitui-se ex re, ou seja, decorre automaticamente do vencimento do prazo para o pagamento do débito, na forma do § 2º do art. 2º do referido diploma legal. 2) Hipótese na qual a devedora fora devidamente constituída em mora, conforme a notificação extrajudicial, motivo pelo qual concedida liminarmente a busca e apreensão. 3) Nada obstante, a venda ou remoção do veículo apreendido pressupõe a consolidação da propriedade em favor do credor, sendo necessária, para tanto, a observância do procedimento previsto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. 4) A consolidação da propriedade somente se efetivará cinco dias após a execução da liminar. Em caso de pagamento pelo devedor, o bem lhe será restituído livre de ônus. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001261, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

Assim, “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (REsp 1418593/MS).

Considerando que o Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens Garantido por Alienação Fiduciária foi firmado entre as partes no ano de 2020 (ID 1908360 – págs. 48/49), a permanência do veículo na Comarca do devedor deve se dar pelo quinquídio estabelecido na referida legislação.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para determinar que o veículo objeto da ação permaneça depositado em local situado nos limites da Grande Vitória pelo prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na demanda originária.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

GABINETE DO DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006745-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADA: LUZIA DAVEL COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃ
O – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO – QUINQUÍDIO LEGAL – RECURSO PROVIDO.

1- “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1418593/MS).

2- Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.

3- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.